Tribunal: STF
Processo: ARE 1481968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA VEICULANDO PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. FRATURA DE FÊMUR. NECESSIDADE DE CIRURGIA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER URGENTE. DEMORA NA MARCAÇÃO. PERDA DE OBJETO DA PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, PELA MORTE DA PACIENTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NA INSTÂNCIA RECURSAL, EM VIRTUDE DA TRANSMISSÃO AOS SUCESSORES DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PELO DESCASO NO ATENDIMENTO. INCONFORMISMO DO ESTADO MANIFESTADO EM RECURSO DE AGRAVO. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO REMANESCENTE. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. SENTENÇA QUE ALBERGA JULGAMENTO EXTRA PETITA. NOVO JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC). PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. Julgamento do Agravo Interno. 1. Eliane Cristina Alves de Aquino propôs ação almejando (i) que fosse ordenada a realização, no prazo máximo de 72h, do procedimento cirúrgico para ela indicado no âmbito do atendimento a que foi submetida no Hospital Otávio de Freitas, após ter sido atropelada, e, bem assim, (ii) o recebimento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelo alegado descaso no seu atendimento/tratamento. 2. A autora faleceu no curso da ação. 3. A sentença apelada julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, em virtude do falecimento da autora (no curso da lide), extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à obrigação de fazer, com fundamento no art. 485, IX, do CPC. 4. Os presentes autos subiram a essa instância recursal em virtude da interposição de apelação cível por Alcione Cristina Alves de Aquino, Alexandre Alves de Aquino, Alexsandro Alves de Aquino e Mário Alves de Aquino. (...) 11. No apelo, a pretensão dos herdeiros/sucessores processuais deve ficar adstrita aos termos da causa de pedir – o alegado descaso no seu tratamento médico/hospitalar, com injustificada demora para a realização de cirurgia – e do pedido – indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – aduzidos pela titular originária do direito alegadamente violado. 12. Sob essa perspectiva, afigura-se incabível a modificação da pretensão indenizatória deduzida pelos sucessores da Sra. Eliane, mormente tendo-se em conta que eles, sucessores, pedem indenização pela morte da autora. 13. Nessa ordem de ideias, vê-se que a sentença apelada, nesse ponto, julgou causa de pedir diversa daquela deduzida na ação subjacente, pois fundou-se na ausência de prova de que “a omissão ou ação do Estado tenha sido determinante para o falecimento da paciente”. 14. Houve, assim, violação ao princípio da congruência ou adstrição (arts. 492 e 141, do CPC), a caracterizar sentença extra petita. 15. Presentes os pressupostos necessários à aplicação da regra contida no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, deve ter lugar o imediato julgamento da pretensão indenizatória por danos morais contida na ação subjacente. 16. As circunstâncias dos autos estão a revelar que a autora foi submetida a uma espera demasiadamente longa para receber o único tratamento existente para o quadro traumático de que padecia, que perdurou para além dos limites do razoável, em total desconformidade com as recomendações e indicações médicas e científicas para o caso. 17. As alegações do Estado, em sede de defesa, fundadas basicamente na refutação ao caráter emergencial do procedimento pleiteado pela autora e na necessidade de submissão às regras do SUS, carecem de respaldo. 18. Tem-se, portanto, caracterizada a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (art. 37, §6º, da CF), à vista da atuação administrativa ensejadora de dano moral à autora. 19. Na hipótese dos autos, desponta evidente a negligência no atendimento médico/hospitalar, representada pelo retardo indevido e, portanto, na inadequada prestação do serviço de saúde. 20. Em virtude da demora excessiva, para além do razoável, para a realização da cirurgia, a autora experimentou não somente dores físicas mas também sofrimento de ordem psíquica. 21. Nessa ordem de ideias, é de ser imputado ao Estado de Pernambuco o dever de indenizar os danos morais sofridos pela autora – a serem pagos aos seus sucessores regularmente habilitados, que assumiram o polo ativo da ação. 22. Apelo provido, em ordem a decretar a nulidade da sentença apelada, pelo seu caráter extra petita, e, em sucessivo, com fulcro no 1.013, §3º, IV, do CPC/2015, mediante aplicação do direito à espécie, julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e condenar o Estado de Pernambuco ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor dos herdeiros da autora, que a sucederam no polo ativo da ação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente